Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713942-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANY MIRANDA DE LIMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANY MIRANDA DE LIMA contra a decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos, declinou a competência em favor de uma das varas cíveis de VALPARAÍSO DE GOIÁS – GO (Id. 191114970 dos autos de origem). A agravante alega, em suas razões (ID 557660802), que não deveria ter ocorrido declaração de oficio de incompetência relativa em clara contrariedade com a facilitação da defesa dos interesses da parte consumidora, na forma do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que a agravante é servidora pública do Governo do Distrito Federal – GDF e o art. 76 do Código Civil estabelece que o servidor público tem domicílio necessário no lugar em que exercer permanentemente suas funções. Argumenta que a opção pelo foro profissional diz respeito ao vínculo que deu origem ao contrato, tendo em vista que o seguro saúde foi contratado por meio da associação de servidores. Sustenta que a indicação do foro não ocorreu de forma aleatória, mas sim, observando a origem do vínculo contratual entre as partes. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação, e determinado ao juízo de primeiro grau que realize a apreciação da tutela de urgência formulada na inicial. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Ademais, tendo em vista a natureza da ação, dos pedidos e dos seus fundamentos, na qual a agravante busca a manutenção de cobertura de plano de saúde do qual foi notificada em 29 de fevereiro de 2024 do seu cancelamento em 60 dias (Id. 191025348 do autos no primeiro grau), deve ser apreciada pelo magistrado de origem o pedido antecipatório independentemente do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o envio dos autos e determinar a análise do pedido antecipatório pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do réu, em razão da ausência de citação na origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora